Tribunal: TJMT
Processo: 1002431-21.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002431-21.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), CONCEICAO HELENA DA SILVA CEZARIO - CPF: 503.878.121-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento no:

1002431-21.2024.8.11.9005.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Agravante
:

CONCEIÇÃO HELENA DA SILVA CEZÁRIO.

Agravados
:
ESTADO DE MATO GROSSO
e MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO IMEDIATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Conceição Helena da Silva Cezário contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer com pedido de tratamento cirúrgico de artroplastia total do quadril. A agravante sustenta urgência no procedimento em razão de risco de agravamento do quadro clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento cirúrgico pleiteado pela agravante possui caráter urgente, capaz de justificar o afastamento da fila institucional do SUS; e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente o risco de dano irreparável e a probabilidade do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A urgência para realização do procedimento cirúrgico não é demonstrada nos autos, conforme parecer técnico do NAT, que concluiu pela inexistência de risco imediato ou situação emergencial no quadro clínico da agravante.

Os relatórios médicos apresentados não comprovam quadro clínico de urgência ou emergência conforme exigido pelo Enunciado no 51 da II Jornada de Direito à Saúde do CNJ, sendo insuficientes para caracterizar o risco imediato necessário à concessão da tutela de urgência.

A fila de espera institucionalizada do SUS é um critério legítimo para organização das políticas públicas de saúde, e sua superação em casos não emergenciais poderia configurar violação ao princípio da isonomia, privilegiando judicialmente um indivíduo em detrimento de outros cidadãos em iguais condições.

A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não preenchidos no caso em análise, especialmente diante da ausência de comprovação da urgência alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A caracterização da urgência/emergência para fins de concessão de tutela de urgência no âmbito da saúde pública exige a apresentação de relatório médico circunstanciado que demonstre quadro clínico de risco imediato.

O respeito à fila de espera do SUS é necessário para garantir o princípio da isonomia e a gestão eficiente das políticas públicas de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Enunciado no 51 da II Jornada de Direito à Saúde do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, AI no 4000295-62.2019.8.24.0000, Rel. Júlio César Knoll, j. 26/11/2019; TJ-SE, AI no 0003961-10.2022.8.25.0000, Rel. Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, j. 07/07/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de medida cautelar, interposto por Conceição Helena da Silva Cezário contra decisão proferida pelo juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, no 1033764-34.2024.8.11.0002, que indeferiu a tutela de urgência requerida.

Inconformada, a agravante alega a necessidade de tratamento cirúrgico especializado, consistente na realização de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida.

Afirma que, segundo os médicos, o retardo no procedimento poderá acarretar evolução do quadro com artrose, perda óssea e outras complicações que podem resultar em lesão irreversível.

Ressalta que o juízo de origem deixou de apreciar documento médico juntado nos autos principais, que aponta mudança na recomendação do procedimento para “urgente”, motivo pelo qual interpôs o presente recurso.

Ao final, requer o provimento do agravo, com a determinação para realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida pelo juiz plantonista (id. 247529166).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 255889188), sustentando:

1)

Não cabimento do agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do CPC;

2)

Ausência de demonstração da urgência alegada, em razão da inexistência de relatório médico circunstanciado com menção expressa ao quadro clínico de risco imediato;

3)

Caráter eletivo do tratamento pleiteado, o que afasta a configuração de urgência ou emergência.

Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo, diante da ausência de um dos pressupostos para a tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito.

O município de Cuiabá
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, na condição de
custos legis
, manifestou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto (id. 250984656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Dos autos originários extrai-se que a reclamante, ora agravante, sofre de dores no quadril e é acometida por osteonecrose da cabeça femoral esquerda, com evolução do quadro que ocasiona intensa dor e dificuldades de mobilidade, necessitando, com urgência, de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, utilizando prótese de alta resistência (cerâmica).

A agravante alega que a demora no tratamento pode ocasionar evolução para artrose, perda óssea e outras complicações que resultariam em lesão irreversível.

Afirma ainda que o juízo de origem não analisou o documento médico anexado aos autos originários (id. 170296258 – autos principais).

O magistrado singular indeferiu a tutela de urgência com fundamento no parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que concluiu pela ausência de risco imediato à saúde ou à vida da agravante. Segundo a decisão, o fornecimento imediato do tratamento comprometeria a programação estatal, gerando grave impacto nas finanças públicas e prejudicando as prestações universais de saúde.

No caso concreto, a agravante busca desconstituir a decisão, a fim de que o tratamento cirúrgico indicado seja realizado.

Analisando os autos originários e o parecer exarado pelo NAT, observa-se que a conclusão foi desfavorável à concessão da tutela de urgência, sob os seguintes argumentos:

“Conclusão: Paciente com 66 anos e coxartrose à direita.

Há necessidade de artroplastia total do quadril;
não há pedido médido (sic) nem justificativa técnica para prótese de alta resistência
. Também devemos observar o grau de osteoporose e degeneração no joelho esquerdo.

Trata-se de um caso crônico, evolutivo e progressivo.
Caso eletivo
.

Há evidências científicas? Sim.

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não
.
” (grifei).

Pois bem, após analisar os autos originários e os documentos que o instruem, bem como o presente recurso, vê-se que a decisão agravada não merece reforma.

Explico.

Os documentos apresentados pela agravante nos autos originários (ids. 166999798 e 170087319) apenas atestam a necessidade do tratamento cirúrgico. Contudo, não demonstram a existência de quadro clínico de risco imediato ou urgência que justifique a superação da fila de espera institucionalizada pelo SUS.

De acordo com o Enunciado no 51 da II Jornada de Direito à Saúde do CNJ, “
nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado,
com expressa menção ao quadro clínico de risco imediato
” (grifei).

Ademais, embora a agravante sustente que o pedido foi encaminhado à Central de Regulação de Vagas há mais de quatro meses antes da propositura da ação,
inexiste nos autos comprovação da solicitação ou negativa por parte do Poder Público
. Assim,
não há demonstração da alegada negligência estatal
.

Dessa forma, não restou evidenciada a urgência imprescindível ao procedimento pleiteado que justifique a inobservância da fila de espera.

Por óbvio, em uma situação ideal, todo pleito relacionado à saúde deveria ser atendido com celeridade. Contudo, são de conhecimento público as limitações do sistema de saúde. Assim, privilegiar o atendimento judicializado em detrimento de outros cidadãos na mesma situação configuraria desequilíbrio e injustiça.

A tutela de urgência exige a comprovação de: a) verossimilhança das alegações;
b) risco de dano irreparável ou de difícil reparação
; e c) reversibilidade dos efeitos da medida antecipada. No caso, tais requisitos não foram preenchidos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DE QUADRIL NÃO CIMENTADA
. AGRAVANTE QUE SE ENCONTRA NA FILA DE ESPERA.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. FALTA DE URGÊNCIA NO CASO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Ausente prova da urgência para a realização de procedimento cirúrgico, deve ser mantida a decisão interlocutória que afastou a imposição, em caráter liminar, da obrigação de os entes públicos providenciarem o tratamento cirúrgico em caráter emergencial,
porquanto não há motivos, neste momento processual, para que a paciente deixe de aguardar na lista de espera organizada pela administração
."
(TJ-SC - AI: 40002956220198240000 Joinville 4000295-62.2019.8.24.0000, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 26/11/2019, Terceira Câmara de Direito Público) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO LIMINAR – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR –
PROCEDIMENTO DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA – PARECER DO NAT/JUD PELA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
Considerando que o NAT/JUD emitiu nota técnica reconhecendo que o procedimento cirúrgico pleiteado não se enquadra como de urgência, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. II – Tendo em vista o caráter eletivo do procedimento cirúrgico vindicado, deve ele seguir os critérios e fluxos assistenciais, além das pactuações estabelecidas no SUS Sergipe, em atenção ao direito coletivo, como forma de não privilegiar aqueles que buscam o Judiciário, em detrimento de tantos outros que permanecem no aguardo da efetivação das políticas públicas de saúde
. III – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento No 202200809844 No único: 0003961-10.2022.8.25.0000 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade - Julgado em 07/07/2022)
(TJ-SE - AI: 00039611020228250000, Relator: Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, Data de Julgamento: 07/07/2022, 2a CÂMARA CÍVEL) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios. Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025